Tribunal: TCU
Processo: 042.668/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4373/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.668/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Milton Hebert Oliveira Bastos (XXX.381.385-XX); Natalie Coimbra Sebotaio Couto (XXX.747.500-XX); Nayra Thyemi de Moura I (XXX.707.421-XX); Nivea Mallia Cittadino (XXX.344.578-XX); Osvaldo Maldonado Junqueira (XXX.306.098-XX); Paula Filomena Pires (XXX.057.888-XX); Paulo Cesar Religioso (XXX.489.408-XX); Pedro Henrique Calisto Lopes (XXX.054.111-XX); Priscila Camargo dos Santos (XXX.673.658-XX); Rafael Santos dos Santos (XXX.486.110-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.